Tribunal: STF
Processo: Rcl 47810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Magalhães da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1035567-60.2021.4.01.3400, à alegação de violação ao que decidido na ADI 5.090-MC/DF.
    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 
    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado liminarmente improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão dada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC/DF, de todos os processos que tratem do tema.
    4. Requer concessão de medida liminar para suspender o processo de nº 1035567-60.2021.4.01.3400. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar a sentença reclamada e a suspensão do processo até final julgamento da ADI 5.090/DF.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090/DF.
    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:
    “A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.”
    5. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem diz com a mesma matéria veiculada no paradigma apontado como violado, a configurar, em princípio, desrespeito a decisão tomada, com efeitos vinculantes, em sede de ação do controle normativo abstrato pelo juízo reclamado.
    6. Nessa linha, a decisão reclamada parece desrespeitar a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, ao julgar improcedente, liminarmente, a ação, sem observar a determinação de suspensão.
    7. A robustecer o requisito da plausibilidade jurídica do pedido, colho os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020.
    8. Entendo, em juízo de cognição sumária, com lastro nas informações trazidas na inicial e no contexto decisório e institucional formado neste Supremo Tribunal Federal, presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. 
    9. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida liminar requerida para suspender o andamento do Processo nº 1035567-60.2021.4.01.3400, em curso perante a Juízo Federal da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até julgamento final desta reclamação.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    11. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (Caixa Econômica Federal – CEF), conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora